Tribunal: TJSP
Processo: 2131734-40.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Investigação de Paternidade
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Propósito infringente, com reiteração de fundamentação já repelida, visando à modificação do v. acórdão - Não é compatível com a natureza e finalidade dos embargos de declaração o caráter infringente que se lhes venha a conferir a parte, com o objetivo, não autorizado, de reiterar de reiterar matéria já repelida de – Argumentos trazidos que, a pretexto de vício no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Propósito infringente, com reiteração de fundamentação já repelida, visando à modificação do v. acórdão - Não é compatível com a natureza e finalidade dos embargos de declaração o caráter infringente que se lhes venha a conferir a parte, com o objetivo, não autorizado, de reiterar de reiterar matéria já repelida de – Argumentos trazidos que, a pretexto de vício no julgado, traduzem mera discordância com o resultado – Não há omissão a ser sanada - Inexistência de cabimento à luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Ausência de necessidade integrativa, sem prejuízo dos efeitos do art. 1.025 do Código de Processo Civil - EMBARGOS REJEITADOS.